Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao réu, pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, o depoimento coeso e seguro da vítima, que encontra respaldo nas provas documentadas aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

3. Para que se observe o sistema hierárquico de gravidade escalonada nas fases da dosimetria da pena, o agravamento ou atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve observar, como parâmetro mínimo, a quantidade de pena fixada na fase antecedente. Pena readequada em benefício do réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.